Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737584-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA QUITERIA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora da ação em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido antecipação de tutela, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal, de realização de tratamento de “quimioterapia e radioterapia exclusiva”, do qual necessita, indeferido. A Agravante afirma que conta com 47 anos, foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero em estágio avançado e necessita realizar tratamento, com submissão a quimioterapia e radioterapia, ambas intervenções urgentes, para o controle da doença. Contudo, o tratamento não está sendo disponibilizado, motivo pelo qual ajuizou ação visando compelir o Distrito Federal a lhe oferecer o tratamento necessário. Entretanto, o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, o tratamento do qual necessita, com submissão a quimioterapia e radioterapia. Instado, o Ministério Público apresentou a manifestação de 64301011 na qual se posicionou pela necessidade de juntada de documento médico no qual seja possível avaliar o tipo de tratamento necessário do qual a Agravante necessita. Provocada, a Agravante trouxe aos autos os documentos de id 65662435 e 65662437, que comprovam que a paciente necessita do tratamento com ambas a intervenções (quimioterapia e radioterapia). É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Igualmente, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê o deferimento de medidas antecipatórias somente nas hipóteses em que evidente dano de difícil ou incerta reparação. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do relatório médico de id 65662435 que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora neoplasia do colo do útero, em estágio avançado, necessitando de se submeter a radioterapia e quimioterapia para realizar o controle da doença. Afinal o paciente acometido por neoplasia maligna, em virtude da gravidade e agressividade da doença, tem prioridade no atendimento garantida por lei. Nos termos do artigo 2o da Lei 12.732/2012, o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico; ou até mesmo em prazo menor, de acordo com critérios médicos. Já para a realização de exames, a mesma lei prevê o prazo de 30(trinta) dias, para o paciente acometido por neoplasia maligna, conforme previsão do artigo 2o, §3o da referida lei. A Agravante encontra-se inserida no sistema de regulação SISREG III, sob a classificação de risco vermelho – emergência, desde 15/08/2024, já extrapolado o prazo de 60(sessenta) dias previsto na lei para iniciar o tratamento adequado(radioterapia). Some-se a isso o fato de que a gravidade da doença que a acomete, bem como seu quadro de saúde muito comprometido, justificam a imediata intervenção judicial, com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois está comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação no caso em apreço. Evidente também a probabilidade do direito da Agravante. Afinal, o laudo médico de id 65662435 comprova que ambas a intervenções são necessárias, sob pena de progressão da doença e risco de morte. De acordo com o documento médico referido, o tratamento de quimioterapia já se iniciou, e o tratamento com radioterapia deverá ser iniciado até o dia 25/11/2024. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico de id 65662435, que indica o caráter emergencial da realização do tratamento de cuja classificação de riso é “vermelho-emergência” CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização dos tratamentos dos quais ela necessita, dando continuidade à quimioterapia e iniciando a radioterapia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Anoto que a prescrição médica completa para o tratamento do qual a paciente necessita deve ser trazida aos autos pela própria Agravante, havendo interesse, vez que cabe à Agravante instruir o seu pedido, de modo a amparar a pretensão almejada, motivo pelo qual indefiro o pedido de intimação do Agravado para trazer aos autos o parecer médico. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que apresente contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator